Tribunal: STF
Processo: HC 188593
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro. Alegado cerceamento de defesa. Nulidade processual. Citação. Ausência de defesa técnica. Inocorrência. Não demonstração do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Aurélio de Souza Santos e outro em favor de D.F.S.N., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 565.856/MG.
    O paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro, tipificado no art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, do Código Penal. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 213, § 1º, C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA SECRETARIA DO JUÍZO. NULIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFESA NOMEADA, COM CIÊNCIA DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.
    2. Na hipótese, inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu que, não encontrado pelo Oficial de Justiça em duas oportunidades, posteriormente comparece à Secretaria do Juízo de primeiro grau, tomando ciência da ação penal em seu desfavor e requerendo a nomeação de advogado dativo.
    3. Não resta caracterizada nulidade por deficiência e tampouco por inexistência de defesa quando a impetração não logrou demonstrar prejuízo concreto ao paciente, o qual foi assistido por defensor nomeado, com a sua anuência, sendo apresentadas tempestivamente as peças de resposta à acusação e de alegações finais, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
    4. Agravo regimental improvido”.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, ocorrência de nulidades processuais consubstanciadas na falta de esgotamento dos meios de citação do paciente, na ausência de defesa técnica e de autodefesa no curso da instrução criminal, bem como por ausência de citação editalícia, com a aplicação da suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Asseveram que o paciente teve ciência da ação penal após a sentença condenatória. Requerem, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades processuais apontadas desde o momento da citação.
    Indeferi a liminar em 01.9.2020 (evento 22).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem (evento 24).
    É o relatório.
    Decido.
    Na hipótese, não detecto constrangimento ilegal ou ato abusivo hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no tocante à alegação de que não foram esgotados todos os meios para localizar e realizar a devida citação do Paciente, assentou “(..) que a d. Magistrada a quo não decretou a revelia do recorrente ao seu alvedrio, pois tentou intimá-lo por duas vezes, no endereço cadastrado (fl. 65-v; 73), acabando por concluir que houve a mudança de endereço sem comunicação prévia ao Juízo. Não bastasse, pelo que se infere do teor das certidões produzidas pelos oficiais de justiça, notadamente a última, foram realizadas diligências na tentativa de localização do réu. Com efeito, ao cumprir o mandado de intimação de audiência de interrogatório, a Oficiala de Justiça buscou informações a respeito do acusado, assim consignando: "compareci no logradouro indicado, e deixei de intimar Dionísio Ferreira dos S. Duarte, por não encontrá-lo no logradouro fornecido. As duas diligências foram frustradas, pois ninguém atendeu aos exaustivos chamados. Indaguei a vizinha mais próxima, n° 82, Sra. Edna, a qual declarou que o morador se chama Célio, esclarecendo que o vê chegar à noite.’
    Ademais, como bem pontuado no parecer ministerial, ‘(...), em que pese o não cumprimento do mandado de citação do acusado (fl.61), o seu comparecimento espontâneo ao cartório judicial atingiu o objetivo perseguido pela diligência, qual seja, dar ciência ao réu da imputação que recai sobre si” (fl. 92). (…) fica igualmente evidente que a defesa não demonstrou, nos termos do postulado pas de nullité sans grief, qualquer prejuízo pela ausência do paciente no interrogatório judicial, ou mesmo em decorrência da atuação dos defensores dativos, que ofereceram resposta à acusação,representaram-no em audiência de instrução e apresentaram alegações finais, buscando sua absolvição. Afinal, a pretensão de reconhecimento de um prejuízo “presumido” é incompatível com as disposições dos arts. 563 e 566 do CPP,4 e encontra-se em evidente confronto com a jurisprudência dessa Corte Suprema’. 
    Nesse sentido, nada colhe as alegação defensivas de ausência de esgotamento de todos os meios para localizar o Paciente e de nulidade por ausência de citação, pois, tal como ressaltado pelas instâncias antecedentes, o Paciente compareceu espontaneamente à secretaria do Juízo de origem, momento em que tomou ciência da ação penal e requereu a constituição de defensor dativo, tendo este, inclusive, apresentado as peças de resposta à acusação e de alegações finais.
    Segundo entendimento desta Suprema Corte, a irregularidade na citação fica sanada pelo comparecimento espontâneo do réu (HC 96465, Rel. Dias Toffoli). Aliás, esta Casa já asseverou que eventual nulidade da citação do acusado é sanada com a constituição de defesa técnica que passou a atuar desde o início do processo, com oferecimento de alegações preliminares, requerimentos e alegações finais (HC nº 94.619/SP, Rel. a Ministra Ellen Gracie). (grifei)
    De outro lado, não se verifica ofensa ao direito de defesa ou de escolha pelo paciente do seu próprio defensor, pois, tal como pontuado pela Corte Local, ‘(...) o próprio acusado, no ato de comparecimento à secretaria do Juízo, como já informado, solicitou a nomeação de advogado dativo, diante da sua impossibilidade financeira de arcar com defensor particular (fI. 56-v), o que espanca a alegação defensiva de cerceamento de defesa por ausência de oportunização de escolha pelo réu de seu defensor. (grifei)
    Alem disso, ao afastar a alegação de cerceamento de defesa em virtude da nomeação de defensor dativo ao paciente, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca destacou, em seu voto condutor do acórdão proferido no HC 565.856/MG, os seguintes fundamentos:
     ‘(...) o agravante não permaneceu indefeso, conforme faz crer a combativa defesa, visto que, além da apresentação tempestiva da peça de resposta à acusação e de alegações finais o Tribunal de origem, acertadamente, afastou as demais nulidades ora arguidas.(...)
    Portanto, não resta caracterizada nulidade por deficiência de defesa, tampouco por inexistência de defesa, ainda mais se a impetração não logrou demonstrar prejuízo concreto ao paciente, o qual foi assistido por defensor nomeado, com a sua anuência, sendo exercido o seu direito de defesa perante o Juízo de primeiro grau, não obstante eventual descontentamento da atual defesa com a linha defensiva adotada. (grifei)
    Não prospera, de igual modo, a arguição de nulidade decorrente da ausência de citação editalícia e da não suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Isso porque, tal como assentado no voto condutor do acórdão emanado da Corte Estadual ‘o ato citatório pessoal foi perfectibilizado pelo comparecimento voluntário do réu ao cartório judicial.’(destaquei)
    Ora, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)’. Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração. 
    Some-se que, no caso, a dita nulidade na citação não foi suscitada em tempo apropriado. O Ministério Publico Federal bem acentuou que ’Correto, do mesmo modo, o afastamento de suposta nulidade ocorrida no curso da instrução criminal (quanto ao insucesso da intimação do paciente para a audiência de instrução, que resultou na decretação de sua revelia), porquanto não arguida no momento próprio, como se observa do teor das alegações finais da defesa (restrita à insuficiência de provas - fls. 34/37), assim como não houve demonstração de prejuízo concreto.’
    Por fim, cabe rememorar, ante a inegável pertinência de sua reflexão doutrinária, o magistério de Ricardo Jacobsen Gloeckner, no sentido de que A nulidade no processo penal, ao contrário de outros campos do direito, não ocorre de “per si”. Isto é, torna-se absolutamente necessário o reconhecimento judicial da invalidade do ato. Todo ato processual, mesmo que praticado em falta de conformidade com o preconizado legalmente, produz efeitos. Ou seja, é eficaz. Somente o reconhecimento judicial é capaz de retirar os efeitos do ato processual defeituoso (Código de processo penal comentado [livro eletrônico]. Coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 Thomson Reuters Brasil, 2020, RL-1.80). (destaquei).
    Assim, poderia a Defesa ter questionado a regularidade do desvio da rota procedimental, mas a tempo e modo adequados, em sede alegações finais, para o fim de expressar seu inconformismo. Porém, tal insurgência fora apresentada a destempo, apenas em sede recursal.
    Desse modo, não alegado o vício no momento processual oportuno, não há nulidade a ser reconhecida: ‘As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal’ (HC 137.182, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Nessa mesma direção: (HC 120.746, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 127.428, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 180.227, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora